Tribunal: TJSP
Processo: 2171172-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM CARÁTER PROPTER REM, EXIGÍVEL DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS OU POSSUIDORES, ATUAIS E ANTERIORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se recurso tirado em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que condenou os agravantes à reparação

Ementa:
AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM CARÁTER PROPTER REM, EXIGÍVEL DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS OU POSSUIDORES, ATUAIS E ANTERIORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se recurso tirado em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que condenou os agravantes à reparação de danos ambientais,
2. A responsabilidade civil por danos ambientais tem caráter objetivo, vale dizer, prescinde da demonstração de culpa ou dolo. Mais ainda, vincula-se ao próprio bem, de modo que todos aqueles que mantenham ou tenham mantido no passado alguma relação com este podem ser responsabilizados, ainda que sem culpa pelo ocorrido.
3. A responsabilidade entre as partes é solidária por força dos dispositivos legais incidentes à espécie, além do entendimento jurisprudencial nesse mesmo sentido.
4. A inicial está suficientemente instruída com a documentação necessária que, somada à falta de contestação em relação aos danos em si, completam o quadro de responsabilidade.
5. A ação anulatória da citação foi movida por outra ré. A agravante consta apenas como interessada sem ter se habilitado em momento algum como assistente ou litisconsorte.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171172-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante HOTEL
POUSADA CANTO DO RIO LTDA ME, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 2 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171172-15.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 2/10
Voto no 37074
Processo: 2171172-15.2019.8.26.0000
Agravante: Hotel Pousada Canto do Rio Ltda. ME
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de
Juiz a quo: Guilherme Kirschner
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AMBIENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE
CIVIL
AMBIENTAL
OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA
COM
CARÁTER PROPTER REM, EXIGÍVEL DE TODOS OS
PROPRIETÁRIOS
OU
POSSUIDORES,
ATUAIS
E
ANTERIORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se recurso tirado em face de decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil
pública que condenou os agravantes à reparação de danos
ambientais,
2. A responsabilidade civil por danos ambientais tem caráter
objetivo, vale dizer, prescinde da demonstração de culpa ou dolo.
Mais ainda, vincula-se ao próprio bem, de modo que todos aqueles
que mantenham ou tenham mantido no passado alguma relação
com este podem ser responsabilizados, ainda que sem culpa pelo
ocorrido.
3. A responsabilidade entre as partes é solidária por força dos
dispositivos legais incidentes à espécie, além do entendimento
jurisprudencial nesse mesmo sentido.
4. A inicial está suficientemente instruída com a documentação
necessária que, somada à falta de contestação em relação aos
danos em si, completam o quadro de responsabilidade.
5. A ação anulatória da citação foi movida por outra ré. A
agravante consta apenas como interessada sem ter se habilitado
em momento algum como assistente ou litisconsorte.
Recurso desprovido. Decisão mantida.
Vistos, etc.;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171172-15.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 3/10
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HOTEL POUSADA CANTO DO RIO LTDA. ME contra a r. decisão de fls.
destes autos (fl. 831/834 destes autos), proferida nos autos de
incidente de cumprimento de sentença de ação civil pública
ambiental, em que o DD. Magistrado a quo rejeitou exceção de pré-
executividade, mantendo, na íntegra, execução da obrigação de
fazer imposta pela sentença, bem como pelo pagamento de
astreintes.
Sustenta, em síntese, que é parte ilegítima para a
lide vez que não é possuidora do imóvel objeto da condenação, bem
como não ter sido intimada regularmente para cumprimento das
obrigações. O cumprimento da obrigação é impossível.
Pede reforma da decisão de primeira instância para
que seja reconhecida como parte ilegítima, bem como seja
reconhecida
a
impossibilidade
de
cumprir
as
obrigações
estabelecidas, bem como consideradas extintas as obrigações e
excluídas as astreintes.
A fls. 929/930 foi concedido efeito suspensivo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171172-15.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 4/10
quanto à cobrança de multa.
Veio a contraminuta, encartada a fls. 955/963.
Sustenta o agravado, em síntese, que não há que se falar em
ilegitimidade passiva vez que a agravante de fato constou do polo
passivo da ação civil pública no 0005470-51.2010.8.26.0587, que
originou o título exequendo, tendo sido citada por meio de oficial de
justiça. O fato de ter ocupado o imóvel o torna legítimo para a lide
ante o caráter propter rem e solidário da responsabilidade ambiental.
Somente após a intimação da sentença, informou-se a mudança na
titularidade do imóvel e sua administração. A própria agravante
indiciou seu endereço como sendo o imóvel degradado. Todas as
alegações ora deduzidas já foram analisadas e repelidas nos autos
principais. As obrigações foram efetivamente descumpridas.
Vieram as razões de Fransa Incorporadora Ltda.,
encartadas a fls. 977/983, reforçando os argumentos da agravante.
Em seu parecer de fls. 986/994, a D. PGJ
manifestou-se pela manutenção da decisão e desprovimento do
agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171172-15.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 5/10
Vieram documentos a fls. 999/1001. A fls. 1034 a
agravante informa que o juízo de primeiro grau reconheceu o
descabimento do pleito para retomada da área pela Fazenda
Estadual.
É o relatório.
É cediço tanto na jurisprudência desta corte quanto
do C. Superior Tribunal de Justiça que as obrigações relativas à
degradação ambiental de bem imóvel tem natureza “propter rem”,
com um vínculo objetivo em relação ao imóvel.
Com isso quer-se dizer que a responsabilidade
pelos danos ambientais causados ao imóvel pode ser imputada a
qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha alguma relação de
posse ou propriedade com o imóvel, no passado ou no presente.
Não se cogita, portanto, de aferir culpa ou dolo em
relação ao dano. Vale dizer, não é necessário comprovar vínculo
psíquico entre a conduta e o resultado, bastando que entre estas e o
dano exista nexo de causalidade que, neste caso, é o simples vínculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171172-15.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 6/10
real existente ou pré-existente (teoria do risco integral).
Mais
ainda,
a
responsabilidade
tem
caráter
solidário. Vale dizer, pode ser exigida de qualquer dos responsáveis
as condutas necessárias à reparação ambiental do bem, sem que
exista preferência sobre um ou outro.
Nesse sentido, destaca-se o texto da súmula no
623 do C. STJ:
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo
admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos
anteriores, à escolha do credor.
Alinha-se a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça, corroborada pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE.
NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO.
ATUAL
PROPRIETÁRIO
DO
IMÓVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RECONHECIMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado
Administrativo n. 2).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171172-15.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 7/10
reconhecer que "a responsabilidade civil pela reparação dos danos
ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo
possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de
danos provocados pelos proprietários antigos" (REsp 1622512/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/09/2016, DJe 11/10/2016).
3. Independentemente de não se poder constatar quem foi o autor do
dano ambiental, sua reparação adere à propriedade como obrigatio
propter rem, o que legitima o IBAMA a responsabilizar o atual
proprietário pela conduta dos anteriores, no esteio da jurisprudência
desta Corte.
4. A Primeira Turma tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação
de sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando a decisão
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 268.217/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 30/11/2017, DJe 08/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO QUE DEIXA DE ATACAR
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a vexata
quaestio, consignou: "(...) Com efeito, é cediço que a Constituição
Federal, em seu art. 225, atribuiu ao Poder Público e a toda a
coletividade tanto o direito quanto o dever de assegurar o meio
ambiente ecologicamente equilibrado às atuais e às futuras gerações.
Isso sem olvidar o fato de que tal responsabilidade é objetiva, conforme
o art. 225, § 3o, da CF, e a Política Nacional do Meio ambiente, no art.
14, § 1o. Além disso, é certo que, independentemente de o proprietário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171172-15.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 8/10
ser, efetivamente, o causador dos estragos, a natureza da obrigação
pela reparação do meio ambiente, que é um bem maior, de titularidade
de toda a coletividade, é propter rem, ou seja, está ligada à
propriedade, devendo ser responsabilizado o atual proprietário (...)" 2.
Conforme já disposto no decisum combatido, nota-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial em razão de não ter sido
comprovada a divergência jurisprudencial, bem como por incidir in casu
o disposto na Súmula 7/STJ.
3. A parte recorrente, contudo, não atacou especificamente os
fundamentos da decisão vergastada, o que atrai o óbice da Súmula
182/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1060669/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017)
O fato de o imóvel não mais estar na posse da ré não
necessariamente impede que sejam tomadas providências, ainda que
com a intervenção do juízo, para recuperação da área.
Daí o acerto da decisão recorrida.
Ademais, é importante destacar que se cuida de
cumprimento de sentença transitada em julgado (Ação Civil Pública
no 0005470-51.2010.8.26.0587) e, portanto, já cristalizada pelos
efeitos da coisa julgada nos termos dos artigos 506 e 508 do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171172-15.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 9/10
de Processo Civil1.
De todo modo, a inicial dos autos principais está
suficientemente instruída, com cópia do procedimento administrativo
ministerial, além de suficiente provas técnicas acerca dos danos à
propriedade.
Some-se à situação inconteste dos danos ambientais
ao imóvel, além da situação irregular das construções e tem-se o
quadro completo para responsabilização.
Ainda, interessa apontar que a ação anulatória no
1000618-83.2018.8.26.0587 sequer foi movida pela agravante, mas
sim por “Fransa Incorporadora”, sendo que a ora recorrente está
listada apenas como interessada nos autos, sem sequer ter pleiteado
habilitação como assistente ou assistente litisconsorcial.
Isso posto, não há motivos para anular a decisão
1 Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros; Art. 508.
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as
defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171172-15.2019.8.26.0000 - São Sebastião - VOTO No 10/10
São Paulo, 14/07/2020.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator